Tribunal: STF
Processo: PPE 260
Classe: PPE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-28
Data de publicação: 1998-05-28

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. Prisão Preventiva para
 Extradição. Alegação
de fato que impede a extradição e que é desconhecido do relator que
 decretou a prisão
preventiva requerida.
             - Procedência da alegação, porquanto o fato imputado ao
 requerido para sua
prisão preventiva para fins de extradição é o mesmo pelo qual já foi
 ele absolvido pela
Justiça brasileira, à semelhança do que sucedeu com co-réu cujo pedido
 de extradição,
por esse mesmo fato, foi indeferido por esta Corte sob o mesmo
 fundamento.
             Questão de ordem que se resolve com a revogação do
 decreto de prisão
preventiva e com a extinção do processo com julgamento de mérito (art.
 269, I, 2a. parte, do C.P.C.).